Tribunal: TJES
Processo: 0001893-08.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001893-08.2022.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS MONTEIRO MARTINS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001893-08.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUCAS MONTEIRO MARTINS, RONALD GOMES CORREIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ARTIGO
121, §2°,INCISO
S I e
IV, DO CÓDIGO PENAL
-

IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2.
Recurso conhecido e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001893-08.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUCAS MONTEIRO MARTINS, RONALD GOMES CORREIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata
-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interposto
s
por

LUCAS MONTEIRO MARTINS
e
RONALD GOMES CORREIA
, por encontrar
em
-se irresignado
s
com a respeitável sentença
que o
s
pronunciou
como incurso
s
nas sanções do artigo
121, §2°, inciso
s

I e
IV, do Código Penal,
para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 10/12/2020, o primeiro denunciado, com a ajuda do segundo e terceiro denunciados, todos com manifesto animus necandi, por motivo torpe e mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuaram disparos de arma de fogo contra Valnilson José Carreiro da Silva, vulgo "Taenga", causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 244, que não levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Em suas razões recursais, a defesa almeja
a
impronúncia do
s
réu
s
,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria
com base no princípio do in dubio pro reo
.

C
ontrarrazões
ministeriais
pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

A
pós emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer
do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
laudo médico de fls. 237/242, laudo de lesões corporais de fls. 245
.

Em suas declarações, as testemunhas Walace Henrique Freire Morais e Micaelly Nicoly Freire Mendonça, disseram, respectivamente:

“
que presenciou os fatos; que era vizinho da vítima e estava em frente ao portão de sua casa no momento dos fatos; que Ronaldo chegou ao local, afirmando que a vítima tinha falado que ia bater na cara de sua namorada; que nesse momento, a vítima apareceu na rua e ele e o acusado Ronald começaram a discutir; que o acusado Ronald deu um tapa no peito da vítima; que nesse momento a vítima saiu e falou para o acusado Ronald esperar; que a vítima voltou com uma barra de ferro; que neste momento o acusado Lucas chegou de carro e tentou separar a briga; que neste momento também chegou o acusado André Bruno, com a arma na mão e falando para a vítima ir embora e começou a atirar; que ouviu quatro disparos de arma de fogo; que o acusado André e Ronald são amigos; que o acusado Lucas também é conhecido dos dois;
(
...
)
”

“
que no dia dos fatos estava com seu irmão Walace, em frente de casa, quando seu primo e acusado Lucas chegou com a esposa, de carro; que nesse momento a vítima e o acusado Ronald estavam discutindo, quando o acusado André Bruno chegou e efetuou os disparos de arma de fogo; que nesse momento todos correram pra dentro de casa; que o acusado Lucas pediu para a vítima tirar a barra de ferro da mão; que André Bruno apareceu “do nada” e começou a disparar para separar a briga; que não sabe se alguém ligou para André Bruno; que viu o André Bruno efetuar um disparo de arma de fogo; que os demais não viu, pois correu para dentro de casa, porém escutou mais disparos;
(
...
).
”

A
vítima Valnilson José Carreiro da Silva
, ouvida em juízo
, asseverou:

“
que tive uma discussão com Lia, namorada do acusado Ronald, e falei que iria cercar meu quintal, para que ela não passasse por lá; que, no dia dos fatos, estava chegando do serviço quando o acusado Ronald chegou de carro, que não me recordo a cor ou modelo do carro e me deu um tapa no rosto e afirmou que se eu cercasse o quintal que ele iria me matar; que quem atirou em mim foi Ronald, vulgo “Mineirinho”; que haviam falado pra mim que quem tinha atirado tinha sido “Cabelim”, porém foi Mineirinho, pois ele saiu correndo; que três disparos de arma de fogo o atingiram; que não se recorda quantos disparos foram efetuados; que quem foi o culpado foi o acusado Ronald; (...).”

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o
s
recorrente
s
, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
d
iante de todo o arcabouço fático-probatório delineado, mostra-se inviável o acolhimento dos pleitos recursais, razão pela qual deve ser mantida a pronúncia dos recorrentes nos moldes em que foi lançada”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do
s
recurso
s
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.